Tribunal: TJMT
Processo: 1027990-57.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027990-57.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIK ESPINOZA PADILHA - CPF: 015.700.361-28 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027990-57.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
ERIK ESPINOZA PADILHA

Recorrido:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINARES DE CONEXÃO E
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- REJEITADAS -
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM - LEGALIDADE - TEMA 958 DO STJ -
SEGURO CONTRATADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCABIMENTO

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeita a preliminar de conexão com o processo nº. 1030183-45.2023.8.11.0002, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.

2.

Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, uma vez que o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

3.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

4.

O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

5.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

6.

A indenização por danos morais decorrente do excesso em cláusulas contratuais de contrato de financiamento exige a demonstração da má-fé e do abalo moral causado.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido arguiu preliminar de conexão e falta de interesse de agir, no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de conexão com o processo nº. 1030183-45.2023.8.11.0002, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, porque o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrente alega que adquiriu um veículo financiado pelo banco recorrido e insurge com a cobrança das Tarifas de Cadastro, de Avaliação do Bem, de Registro e Valor de Seguros.

O recorrido aduz que as cobranças são legítimas, pois expressamente previstas no contrato.

Pois bem. Com relação às tarifas administrativas incidentes em contratos de financiamento o c. STJ já julgou dois recursos repetitivos.

No julgamento do
Resp 1.251.331/RS
(28/8/2013) foi reconhecida a
ilegalidade
da cobrança de
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)
e da
Tarifa de Emissão de Boleto (TEC)
nos os contratos firmados a partir de 30/4/2008, permanecendo
válida
a cobrança da
Tarifa de Cadastro (TC)
.

No julgamento do
REsp 1578553/SP
(6/12/2018) foi reconhecida a
abusividade
da cobrança de
Serviços Prestados por Terceiros
e da
Comissão de Correspondente Bancário
, sendo reconhecida a
validade
da cobrança da taxa de
Registro do Contrato
e da
Tarifa de Avaliação de Bem
dado em garantia.

Assim, à luz dos referidos precedentes vinculantes, legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem, bem como, Tarifa de Registro.

Com relação ao
Seguro
, a legalidade da cobrança nos contratos como o da espécie, também foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante nº 2 do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se cabível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários desde que observada à liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada.

Destarte, tratando-se de cláusula facultativa, tendo o autor optado pela contratação e, inclusive, a ratificado, nos termos do art. 175 do Código Civil, não se verifica a ilicitude da taxa.

De qualquer sorte, no caso específico houve a previsão expressa no contrato, inexistindo qualquer ressalva do autor, tendo anuído com os termos contratuais, usufruindo do crédito que lhe foi concedido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR COBRANÇAS DE TARIFAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E DO SEGURO CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Comprovado que o título de capitalização foi livremente pactuado pelo consumidor, com a adesão expressa ao serviço em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, porquanto legítima a sua cobrança. O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança
. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior
.-

(TJ-MT 10195046820208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022) (destaquei)

Assim, tendo em vista a anuência com a contratação dos serviços de seguro, não há que se falar em abusividade quanto ao pagamento destes.

Em síntese, ausentes indícios mínimos de que tenha havido a venda casada quanto ao seguro contratado, não há que se falar na declaração de sua abusividade.

Ademais, no que se refere ao dano moral pretendido pelo recorrente, é certo que o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, ao tempo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Além disso, a orientação jurisprudencial é no sentido de que a simples cobrança de encargos abusivos, não é suficiente para impor a condenação por dano moral,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE APENAS 07 PARCELAS - BEM DEVOLVIDO ESPONTANEAMENTE - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS... A violação da intimidade de uma pessoa a caracterizar danos morais deve ser vista com certa dose de razoabilidade não podendo ser exagerada.
O fato de uma empresa cobrar taxas abusivas (TEC/TEB), ou mesmo outras taxas não comprovadas nos autos, trata-se de desacerto no ramo material e se satisfaz com a condenação da parte em restituir estes valores, caracterizando, em verdade, singelo aborrecimento, de modo a não constatar a violação do valor subjetivo do contratante e, por consequência, não há o que se falar em indenização por danos morais
...”.
(TJMT, RAC n. 98548/2011, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.03.2012 – negritei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024